Tribunal: TCU
Processo: 004.492/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar em favor das sras. Alice Santos Real e Gledi Rodrigues de Medeiros e determinar seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de reversão de pensão militar em favor das sras. Gledi Rodrigues de Medeiros, Izabel Cristina Santos Real, Kátia Luciani Santos Real e Regina Célia Real Saul e a ele negar registro; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Gledi Rodrigues de Medeiros, Izabel Cristina Santos Real, Kátia Luciani Santos Real e Regina Célia Real Saul no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. emita, no prazo de trinta dias, novo ato de reversão de pensão militar, livre da irregularidade ora apontada, ou seja, com exclusão da sra. Regina Célia Real Saul, a qual somente poderá ser habilitada quando comprovar a efetiva renúncia a um dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.